Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707242-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS ALVES MENDES ASSUNCAO IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas – teve concedida, 8.5.23, liberdade provisória com imposição de medidas cautelares de comparecimento aos atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização judicial; e de mudar-se do seu endereço sem comunicar ao MM. Juiz de origem (ID 56189849, p. 12/5). Sustenta o impetrante que o paciente é professor da língua inglesa, tendo trabalhado entre os anos de 2016 e 2022 na empresa Educare Ensino de Idiomas. E, atualmente, exerce atividade empresária de ensino de língua estrangeira. A fim de se qualificar e aprimorar o idioma inglês, o paciente pediu autorização para realizar intercâmbio na Austrália, com aulas entre 22.4.24 e 15.9.24. Conquanto o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente ao pedido, a MMa. Juíza o indeferiu. O paciente é primário, tem residência fixa e exerce trabalho lícito. A saída desse do distrito da culpa não trará qualquer risco à instrução criminal, que já se encerrou, ou à garantia da aplicação da lei penal. E, caso condenado, a pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direito. A manutenção da decisão impõe ao paciente situação mais grave que a será devida no cumprimento da pena. Pede, em liminar, seja o paciente autorizado a participar de intercâmbio na Austrália, por período de cinco meses. A MMa. Juíza indeferiu, inicialmente, a autorização para realização de intercâmbio, ao fundamento de que a permanência do acusado, por vários meses, em país distinto (Austrália), põe em risco a regularidade da instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal (ID 56189854, p. 35/6). Encerrada a instrução, a autorização foi novamente indeferida, pelos mesmos fundamentos (ID 56189854, p. 45). Consta na denúncia que o veículo conduzido pelo paciente foi parado em bloqueio policial, na DF-290, por volta das 23 horas, por trafegar em alta velocidade. Na mochila do paciente, os policiais encontraram 20 porções de maconha, com massa líquida de 13,08g, porção de maconha, com massa líquida de 2,59g, porção de maconha, com massa líquida de 0,11g, três unidades de MDA, com massa líquida de 1,62g, e 3 comprimidos de LSD/LSA (ID 159948376, autos n. 0719111-51.2023.8.07.0001). Embora o paciente seja primário (ID 157786931, ação penal), tenha autorização para ausentar-se do Distrito Federal por até 30 dias e a instrução tenha se encerrado, não é recomendável, por hora, que se ausente por período superior ao estabelecido na decisão que concedeu a liberdade provisória e fixou as medidas cautelares. Isso porque, encerrada a instrução processual e apresentadas alegações finais, em breve a sentença será proferida (ID 185584370, autos n. 0719111-51.2023.8.07.0001). A saída do paciente do país pode frustrar a aplicação da lei penal, pois, diante de eventual sentença condenatória, poderá não retornar do país estrangeiro. Saliente-se que a pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 5 anos. E há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, o que caracteriza exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. De qualquer sorte, no julgamento de mérito a questão será melhor examinada. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES